Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-77.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009885-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 055.093.041-89 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRELIMINAR
.
OFENSA AO DIREITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE ABSOLUTA. IMPROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO DA NOTÍCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

MÉRITO
. 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IM
PROCEDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DROGA APREENDIDA (1,36 KG DE MACONHA).
3.

MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
. ANÁLISE DA TESE PREJUDICADA PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1
.
O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância – não reclama mandado judicial ou autorização do morador.

1.2.
Não se acolhe pedido de nulidade absoluta do processo quando lícita a busca pessoal e domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima, durante ronda ostensiva, inclusive, mencionando as características do paciente e que sua residência era “ponto” de venda de drogas, o que vem a ser constatado posteriormente quando o apelante é surpreendido tentando empreender fuga ao avistar os policiais, e são apreendidos no interior de sua residência diversas porções de droga ilícita e petrechos comumente utilizados na traficância.

2.
Se é apreendida considerável quantia de droga (1,36 Kg de maconha) sob o domínio do apelante que responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica a atividades criminosas, o que, impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

3.

Diante da manutenção da pena privativa de liberdade e do regime de pena impostos na sentença, mercê do desprovimento do recurso, restam prejudicados os pleitos de modificação para o regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fabiano Santos da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa,

porque cometeu o crime de
Tráfico de Droga
(artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) (ID
126945725)
.

Inconformado, o apelante suscita
nulidade da prova
originada

de
denúncia anônima
de autoria do crime e da
ilegalidade
da
busca domiciliar.
Acaso superada a
preliminar
arguida, no
mérito
, pugna a incidência da
causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, em seu grau máximo, ou ao menos, na fração de 1/3, com a
consequente

alteração do regime
de cumprimento da

pena, para o
aberto (ID
126945736).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
126945741
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 117937459),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Busca domiciliar – Nulidade da Prova – Ausência de autorização judicial ou do proprietário – Inocorrência – Diligência policial efetivada no interior da residência do réu em razão da prática de crime permanente, diante de fundadas suspeitas de que havia droga no local –
Mérito
: Almeja o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 – Improcedência – Grande quantidade de drogas (aproximadamente 1,443kg de maconha) – Réu que responde a outras ações penais – Dedicação a atividades criminosas - Não preenchimento dos requisitos necessários para a benesse –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO PRELIMINAR
– DENÚNCIA ANÔNIMA E INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta que o procedimento policial se iniciou em decorrência do recebimento de denúncia anônima e que se a suspeita for fundada exclusivamente na

intuição dos policiais, esta será frágil e “não fundada”.

Não obstante, defende que a busca domiciliar foi realizada ao arrepio da lei, uma vez que os policiais somente entraram à residência do apelante, em razão da fuga deste, ressaltando que inexistem elementos para afirmar que ele teria praticado o crime em questão.

Ao arremate, alega a nulidade da prova decorrente da busca em domicílio sem prévia autorização judicial, bem como em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1.o do CPP).

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância. Assim, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante
estado de flagrância
, a exemplo do
Tráfico de Entorpecentes
, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local em que eles ocorrem ou prévia autorização do morador para apreender os materiais ilícitos armazenados ali.

E além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime também
justifica
, conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar, ainda mais quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de drogas, como ocorreu na espécie.

Aliás, na hipótese dos autos, infere-se que as
fundadas razões
de que o acusado mantinha materiais tóxicos em sua residência foram extraídas a partir das denúncias anônimas de que o apelante utilizava o local para comercialização de drogas.

Ressai dos autos que a equipe policial diligenciou ao local dos fatos para apurar a veracidade do que foi noticiado anonimamente, porquanto recebeu informações da Diretoria da Agência Central de Inteligência (
DACI
) de que
“um indivíduo identificado como sendo Fabiano, residente à Rua (...), estaria comercializando entorpecentes, inclusive informaram que Fabiano seria faccionado ao “comando vermelho””
(ID
126945670 – fls. 26/27
).

Além disso, na fase judicial, os policiais militares
Kelison Leite Lara
e
Evandro Benedito dos Santos Filho
, responsável pelas diligências, corroboraram as informações acima descritas, ressaltando que a
DACI
informou aos policiais as características do apelante o qual era “faccionado” e estaria traficando naquele local, e além disso, os policiais já tinham conhecimento que ocorria a traficância tanto na residência do apelante, quanto em frente à casa dele.

Narrou, ainda, que ao chegarem no local, avistaram o apelante que empreendeu fuga e os policiais não o alcançaram para abordá-lo (ID
126945719
).

Deste modo, quando a equipe militar chegou na residência do apelante, certificou a idoneidade da denúncia anônima ao visualizarem
Fabiano
tal como havia sido noticiado no exato endereço declinado, qual seja Rua São Jorge, casa 07, Bairro São Mateus, em Cuiabá. Porém,
Fabiano
ao avistar a aproximação policial, imediatamente, empreendeu fuga em direção aos fundos da citada residência.

Assim, os policiais, mediante
fundadas suspeitas
, entraram no imóvel e localizaram 3 tabletes de maconha (
1,36 Kg
), 8 porções de maconha (
75,14g
), 1 embalagem contendo a mesma substância (
3,80g
), além de petrechos típicos da mercancia (1 balança de precisão e 1 rolo de papel filme), com isso afasta-se a arguição de ilegalidade da busca domiciliar.

Acresça-se ainda que, em juízo, o apelante afirmou que “guardou” a droga para uma terceira pessoa (não identificada) no interior de sua residência e que receberia o valor de R$ 2.000,00 para tanto (ID
126945719
).

Nesse contexto,
diante das
fundadas razões

justificada está a
busca domiciliar, independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1o, do CPP), de modo a afastar a alegada invalidade da apreensão de drogas realizada no interior da residência e a suposta mácula dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...). 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são TJSCo tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
(...)”. (STJ. AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). Destaquei.

Do TJSC destaco:

“(...) 1. A denúncia anônima não pode ser considerada prova ilícita se constitui apenas o fio condutor da descoberta do crime de tráfico, especialmente se após o recebimento da notícia apócrifa foram realizadas rondas para verificar a credibilidade dos informes e constatada a narcotraficância. 2.
É legítimo o ingresso em casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais, havia fundadas razões para suas entradas na residência, consistentes na existência de informações a respeito da prática do narcotráfico no local, e um dos acusados, ao avistar os militares, tenta empreender fuga pelo telhado
(...)”. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - APR:00057154620128240135 Navegantes 0005715-46.2012.8.24.0135, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/04/2020, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

Destarte, a conduta da fuga do apelante, aliado à denúncia anônima, legitimou a atuação dos policiais, sendo, portanto, visível a necessidade da atuação policial, tanto que entraram na residência por causa das características nas informações do apelante, bem como dos detalhes do endereço do declinado como “ponto” de venda de drogas e que ele seria faccionado do “Comando vermelho”.

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que inexistente nos autos, qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação ao domicílio alegada pelo apelante, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de Tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas dela derivadas.

Diante do que foi exposto, conclui-se que, de acordo com as provas produzidas nos autos e diante da
justa causa
na adoção da medida de busca domiciliar, porquanto existiram elementos concretos que apontaram para o caso de flagrante delito,
não
houve violação aos dispositivos constitucionais e supralegais indicados pela defesa.

A propósito, uma vez que a prova coligida aos autos é lícitas e está em plena observância ao art. 157,
caput
e §1o do CPP, não há que se falar no seu desentranhamento.

À vista disso,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 10.9.2020, na residência situada

na Rua São Jorge, n.o 07, bairro São Matheus, em Cuiabá/MT,
Fabiano Santos da Silva

guardava e tinha em depósito
entorpecentes,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata-se que a equipe Oficial de Cavalaria, mediante rondas ostensivas, recebeu informações da Diretoria da Agência Central de Inteligência – DACI, de que um indivíduo (
Fabiano
), vendendo drogas No endereço acima declinado, e que inclusive, ele seria integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Munidos dessas informações, os milicianos se dirigiram até o local indicado, oportunidade em que avistou
Fabiano
em frente à residência que, ao visualizar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga para o interior da residência, fugindo pelos fundos da casa, não sendo possível abordá-lo.

Ato contínuo, os policiais localizaram entorpecentes e petrechos comumente utilizados na mercancia, tais quais
3 tabletes de maconha (
1,36 Kg
), 8 porções de maconha (
75,14g
), 1 embalagem de goma de mascar contendo a mesma substância (
3,80g
), além de 1 balança de precisão e 1 rolo de papel filme.

Após o regular trâmite processual, o
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

condenou Fabiano
à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa,

pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)

Superada a questão preliminar, a Defesa pugna a incidência da
causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, em seu grau máximo, ou ao menos, na fração de 1/3, com a
consequente
alteração do regime de pena
(para o
aberto).

Razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID
126945670 – fl. 6/7), do
Auto de Apreensão (ID
126945670 – fl. 11
), Laudo Pericial no. 3.14.2020.69115-01 (ID
126945670 – fls. 12/14),

Relatório Policial no. 477/2021 (ID
126945670 – fls. 39/41
) e das declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências (ID
126945670 – fls. 26/27, fls. 35/36 e ID 126945719
).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foram apreendidas

substâncias de uso proscrito, quais sejam:

3 tabletes de maconha (
1,36 Kg
), 8 porções de maconha (
75,14g
), 1 embalagem de goma de mascar contendo a mesma substância (
3,80g
), além de petrechos usualmente utilizados na traficância (1 balança de precisão e 1 rolo de papel filme).

Passo à análise das teses.

2.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Defesa técnica pretende a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, em seu grau máximo, ou ao menos, na fração de 1/3 e,
caso
reconhecido o Tráfico privilegiado entende que o regime de pena deveria ser modificado para o aberto.

O Magistrado sentenciante, na terceira fase da pena, deixou de aplicar a causa especial diminutiva (art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006) em razão da
quantidade da droga apreendida
na residência do apelante, assim consignando:

“Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. No presente caso, considerando a avultuante quantidade de droga, sendo –
1,365 kg
(...) de substância análoga à “
MACONHA
” e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva”. sic. (ID
126945725).

Além disso, registre-se que a d. PGJ em seu parecer, ressaltou a existência de duas Ações Penais que o paciente responde, tais quais: Ação Penal no. 00
9647-85.2015.811.0042 – Cód. 405116, em trâmite na
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
pela prática, em tese do delito de Receptação e, Ação Penal no. 0016817-40.2017.8.11.0042 – Cód. 476970, em trâmite na
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, pela prática, em tese do crime de Receptação (Folha de Antecedentes Criminais – ID 26945672).

De fato, o apelante não faz jus ao referido benefício, pois apesar de tecnicamente primário, conclui-se que se dedicava às atividades criminosas, uma vez que responde a outros crimes, conforme pude verificar em consulta ao sistema
Primus
e
Pje de 1o grau
deste Tribunal de Justiça, bem como diante da quantidade da droga apreendida como consignado pelo magistrado.

Sobre a matéria, acompanho recente entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC
17-12-2021
). Nesse mesmo sentido:

“... a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (
STF
- HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC
09-12-2021
).

“(...) Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas” (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) (...)”. (
TJMT
- N.U 1000172-95.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE
25/04/2022
).

Logo, comprovado que o apelante vinha se dedicando, bem como fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência, impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício em questão.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Anoto por fim, que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal “autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se
dedica
à
atividade
criminosa
, como no caso.

3
. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA

Finalmente, a Defesa almejou,
caso reduzida
a reprimenda, se aplicada a causa especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei de Drogas, a modificação para o regime (do semiaberto para o aberto).

Entretanto, diante da manutenção da pena privativa de liberdade do apelante, resta prejudicado o pedido de modificação de regime, porquanto a pena foi mantida tal como proferida.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
vindicada pela Defesa e no
mérito
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022